Tribunal: STJ
Processo: 0020342-19.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985324 - TO (2025/0252706-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que, com
base na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alega que impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
referentes à Súmula 83/STJ, buscando o provimento do agravo e, consequentemente, do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à
Súmula 83/STJ, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento de que, para afastar a incidência da Súmula 83/STJ, é necessário
que a parte agravante indique precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida, o que não foi feito no caso.
5. A Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que é necessária a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve ser
específica quanto a todos os fundamentos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 2. Para
afastar a incidência da Súmula 83/STJ, é necessário indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
Documento eletrônico VDA51300304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: f7da2b4f-00f1-4b4a-ae01-d4bea6ec69f3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: f7da2b4f-00f1-4b4a-ae01-d4bea6ec69f3

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985324 - TO (2025/0252706-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que, com
base na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alega que impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
referentes à Súmula 83/STJ, buscando o provimento do agravo e, consequentemente, do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à
Súmula 83/STJ, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento de que, para afastar a incidência da Súmula 83/STJ, é necessário
que a parte agravante indique precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida, o que não foi feito no caso.
5. A Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que é necessária a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA51301594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: 2c098e6a-2fa2-4c01-86ee-74cfa3b45ffb

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve ser
específica quanto a todos os fundamentos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 2. Para
afastar a incidência da Súmula 83/STJ, é necessário indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCO AURELIO PAIVA
contra decisão monocrática do Ministro Presidente desta Corte Superior que, pelo
OLIVEIRA
óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial, integrada pela decisão
que rejeitou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 182 - 183; fls. 196 - 197).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que, no agravo em recurso
especial, foram impugnados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente os
óbices das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ, não havendo que se falar na aplicação da Súmula 182
/STJ.
Alega, ainda, omissão e obscuridade na decisão que rejeitou os embargos de
declaração, por não enfrentar a tese de que não incide a Súmula 7/STJ quando se examina
aptidão formal da denúncia (descrição do elemento culposo: imprudência, negligência ou
imperícia) nem indicar quais precedentes teriam fundamentado a consonância supostamente não
atacada, em violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, ambos do CPC, 93, IX, da CF e 619 do CPP.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Colhe-se dos autos que o Ministro Presidente desta Corte não conheceu do agravo
em recurso especial, pelo óbice da Súmula 182/STJ, uma vez que o agravante deixara de
infirmar a incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51301594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: 2c098e6a-2fa2-4c01-86ee-74cfa3b45ffb

Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 709.926/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/10/2016
).
28/10/2016
Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos, o que não foi feito.
Quanto à alegação de omissão e obscuridade, destaco que a decisão de fls. 182 - 183
(e-STJ) foi explícita ao fundamentar o não conhecimento do agravo em recurso especial na
ausência de impugnação específica do óbice da Súmula 83/STJ — e não da Súmula 7/STJ —,
aplicando, por conseguinte, a Súmula 182/STJ; assim, a controvérsia foi resolvida no plano de
admissibilidade, sem necessidade de ingressar no mérito das teses do especial.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA51301594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: 2c098e6a-2fa2-4c01-86ee-74cfa3b45ffb

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: 2c098e6a-2fa2-4c01-86ee-74cfa3b45ffb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0252706-1
AREsp 2.985.324 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00203421920248272700 203421920248272700
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551:0=45<0=40@
2025/0252706-1 - AREsp 2985324 Petição : 2025/0080792-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:19:26
Código de Controle do Documento: FEF45170-1BDA-438E-BEF7-D76796E18C44